Tribunal: TJSP
Processo: 1021155-43.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021155-43.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIANA ECCLESTONE, é embargado CAFETERIA CELEBRITY (NA PESSOA DOS
SÓCIOS MARCELO DE ALMEIDA NOVAES E CRISTINA PRESTES MOREIRA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021155-43.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 21.197 – C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1021155-43.2017.8.26.0003/50000
Comarca:
São Paulo – 1a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à
Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargante: Fabiana Ecclestone
Embargada: Café Celebrity
VOTO No 21.197
Embargos de declaração. Embargante que, a
pretexto
de
vícios
inexistentes,
pretende
a
modificação do decidido pelo acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar,
não cabem declaratórios que embutem pedido
meramente
infringente.
“O
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (EDcl no AgRg no
REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 387/399, assim ementado:
“Ação cominatória de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de
indenização por perdas e danos, movida por titular de registro no INPI contra
empresa que outrora utilizou-se da mesma denominação em loja. Ação julgada
improcedente. Apelo da autora. Sentença que se confirma por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021155-43.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 21.197 – C
3
fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal). Constituição
Federal, art. 5o, XXIX; Lei de Propriedade Industrial, art. 129. Na aferição da
eventual colidência entre denominação de sociedade empresária ou de
estabelecimento comercial (nome de fantasia ou de fachada) e marca devem-se
verificar os critérios da anterioridade, da especificidade e da territorialidade. Caso
em que é incontroverso que o nome em disputa era utilizado, em loja,
anteriormente ao registro da marca junto ao I.N.P.I. Circunstância peculiar da
lide, por igual incontroversa, de que o uso já havia cessado antes do ajuizamento
da ação, que mais ainda recomenda o julgamento dos pedidos da autora pela
improcedência. Apelação a que se nega provimento.” (fls. 388/389).
Aduz a embargante, quanto à anterioridade,
fundamento maior do acórdão que deu razão à embargada, que o nome “já
havia sido objeto de pedido de registro anterior, não levado a cabo”, o que
foi requerido por terceiro que não é parte nos autos. A embargada não tem,
assim, qualquer direito de anterioridade, mas sim o terceiro. A prova dos
autos, portanto, abona a ela, embargante, não à parte contrária. Isto consistiria
em contradição, que quer ver pronunciada.
É o relatório.
Evidente o intuito infringente dos declaratórios, que
não são via adequada para modificação de julgado, salvo na hipótese
excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico,
importe em modificação do anteriormente decidido.
Assim, v. g., no Superior Tribunal de Justiça:
“1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021155-43.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 21.197 – C
4
dos declaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. In casu, embora os embargantes mencionem a existência de omissão, afigura-
se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em
virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de Recurso Especial repetitivo sobre o
tema decidido (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, DJe 26.10.2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1490961,
HERMAN BENJAMIN).
De todo o modo, o acórdão não é omisso, nem
contraditório. As questões postas em grau de apelação foram sopesadas pela
Turma julgadora, que formou convicção pela correção da sentença. Os
fundamentos desta, de resto, que foram adotados per relationem, vêm
transcritos no relatório julgado embargado (fls. 390/392).
E essa questão do terceiro, não brandida em
apelação da forma como o é agora em declaratórios, de resto, seria, de todo o
modo, desimportante para o resultado do julgamento, na medida em que, a
uma, não se nega não ter a embargante anterioridade no uso da marca; e, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021155-43.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 21.197 – C
5
duas, porque o acórdão se assenta em mais de um fundamento, não tendo sido
todos eles, na busca de infringência que empreende a embargante, atacados
(assim, por exemplo, a questão de não mais utilizar-se a embargante do nome
em litígio, quando do ajuizamento da ação).
Assim, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator